Tribunal: TJSP
Processo: 2043550-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda de busca e apreensão de veículo automotor. Julgamento de recurso de agravo de instrumento extraído do mesmo processo por órgão fracionário distinto. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 33a Câmara de Direito Privado.